Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754449-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: MARLI PERIS DE MELLO, SILVIO RODNEY MACHADO JUCA DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília,09 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator